Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733486-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705316-29.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Na oportunidade, o juízo de origem solicitou a instauração de investigação criminal envolvendo a edificação clandestina em área ecologicamente sensível (ID 69986436 da origem). Nas razões recursais (ID 18965456), narra que, conforme Lei n. 6.138/2018, é necessário intimar o infrator para que ele mesmo efetue a demolição de obra ou edificação não passível de regularização, em até 30 (trinta) dias, cabendo a atuação do estado somente em caso de descumprimento e mediante autorização judicial. Assevera que, no caso dos autos, não se trata de área pública ou de construção inicial, passível de demolição imediata, pois se está diante de área particular, em processo de regularização fundiária. Aduz ser o local de grande valor, imprescindível para o exercício das atividades comerciais da empresa, tratando-se de prejuízo de difícil reparação. Explica que os protolocos do DF LEGAL estão fechados em razão da pandemia de COVID-19, impossibilitando o exercício do direito de defesa no processo administrativo. Sustenta que o direito de edificação e de moradia são pressupostos da dignidade da pessoa humana, devendo ser oportunizado o direito de manifestação e de defesa pelo particular antes do ato demolitório, em observância do devido processo legal. Afirma ter o douto magistrado a quo cometido equívoco no decisum hostilizado, haja vista se tratar de área urbana, e não rural, como afirmado. Além disso, a atividade exercida pela empresa agravante foi devidamente licenciada pelos órgãos públicos competentes. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão de quaisquer atos demolitórios no seu terreno. No mérito, a confirmação e a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 18965458). Os autos foram distribuídos, inicialmente, à egrégia 6a Turma Cível e não conhecidos por decisão do Desembargador Arquibaldo Carneiro (ID 19177381). Posteriormente, em ID 19802532, foi revogada a decisão denegatória de conhecimento e, em razão da distribuição do AGI n. 0730194-72.2020.8.07.0000, remetidos os autos a esta 2a Turma Cível em razão da prevenção. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar para impedir os atos demolitórios do poder público na edificação erguida no terreno objeto dos autos. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Merece salientar ter sido interposto anteriormente o AGI n. 0730194-72.2020.8.07.0000, em face da decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Naqueles autos, o agravante requereu tutela liminar, objetivando a suspensão de quaisquer atos demolitórios a serem praticados em seu terreno – tutela idêntica à vindicada no presente recurso. Recebidos os autos, analisei a tutela provisória nos seguintes termos (ID 70395599 da origem): “Compulsando os autos originários, denota-se a distribuição inicial do feito à 3a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário por entender que os pedidos delineados dependem da análise da regularidade da ocupação do solo e das normas urbanísticas disciplinadoras da atividade comercial no local. O juízo ambiental analisou o pedido da tutela de urgência e o indeferiu. Considerando estar ambas as decisões dentro do prazo para impugnação, a agravante interpôs o presente agravo trazendo à baila as questões da competência e indeferimento da tutela de urgência. Nesse contexto, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, havendo risco de a questão entre as partes ser dirimida por juízo incompetente. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Ademais, também se apresenta cabível, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Analisando a controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Em relação à competência para processar e julgar a demanda, o artigo 34 da Lei no 11.697/08 reza que “compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”. Assim, em exame perfunctório, havendo questões inerentes a regularidade da ocupação, parece-me estar o tema abarcado pela competência do juízo ambiental. Quanto ao pedido liminar de suspensão das demolições no local da sua sede, insta ressaltar que, independente da natureza pública ou privada da área, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n.o 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional". Embora a recorrente afirme, em sua peça recursal, que se trata de área particular, adquirida de boa-fé, conforme demonstrado pela cadeia dominial sucessória, não há nos autos certidão de registro imobiliário em seu nome, tampouco licença para a realização de obras e construções. Noutro vértice, não se pode conceder liminar com base em presunção ou na expectativa de que aquela área seja regularizada. Ademais, mesmo que ocorra tal hipótese, é cediço que haverá procedimento para a implementação da política pública de habitação, para atender a população, que deve estar devidamente cadastrada junto aos órgãos competentes, não havendo que se prestigiar ocupantes irregulares. (...) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.” Nesse contexto, forte nos argumentos já expostos na decisão acima transcrita, não merece amparo o pleito da parte agravante, haja vista a ausência de plausibilidade do direito vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator